Tribunal: STF
Processo: Rcl 68559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 485/AP. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em desfavor de decisão da 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Execução nº 0100269-73.2022.5.01.0050, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP.

    2. O reclamante narra que se trata, na origem, de execução de sentença proferida na ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Rafael Dias Bahia, em face de OZZ Saúde - Eireli, por meio da qual busca o recebimento de verbas rescisórias oriundas de sua dispensa.

    3. Informa que o Juízo reclamado determinou ao Fundo Estadual de Saúde o bloqueio de créditos da devedora principal nos autos da ação trabalhista e, posteriormente, expediu mandado de penhora de créditos do executado perante o órgão.

    4. Sustenta que o mandado de penhora expedido viola a tese fixada por esta Suprema Corte, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, acerca da inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas por Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender o ato de constrição determinado pelo Juízo reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. In casu, aponta-se como paradigma de cotejo a decisão proferida pelo Plenário desta Corte, nas Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, cuja ementa consignou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
    10. No presente caso, a decisão reclamada foi exarada pela 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, impondo-se transcrevê-la (e-doc. 5):

“Mantenho o despacho de id 48b5104.
O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  julgou  procedente uma ADPF 485 e decidiu que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que  as  empresas  envolvidas  tenham  créditos  a  receber  da  administração  pública estadual. 
Entretanto, o fato da empresa prestadora de serviços executada ser  detentora  de  créditos  a  serem  bloqueados  não  lhe  confere  legitimidade  para defender em juízo patrimônio de ente público. A determinação da penhora de créditos nos termos do art. 855 do CPC não guarda relação com a decisão da ADPF 485.
A  reserva  de  crédito  já  empenhada  e  liquidada  pelo  ente público, conforme previsto no capítulo III da Lei 4320/64 não afronta a decisão da ADPF485.
Diante da pretensão do exequente de que o ente público, em vez de pagar o crédito à executada, proceda ao depósito judicial à presente demanda a fim de garantir a execução, resta configurado um distinguishing.
Assim, expeça-se ofício ao Fundo Estadual da Saúde para que cumpra o mandado de id 5f4109c.”

    11. Observa-se que a decisão reclamada determinou a penhora de créditos que a empresa executada teria a receber do Estado do Rio de Janeiro, para que os respectivos montantes sejam posteriormente disponibilizados através de depósito judicial à 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 

    12. A respeito da referência à Lei nº 4.320, de 1964, saliento que o seu art. 63 estabelece que a liquidação da despesa “consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”, e, consoante incisos I a III do seu § 1º, visa apurar: “I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação”.

    13. Nesse contexto, não obstante o suposto distinguishing, a liquidação, conforme prevista na Lei nº 4.320, de 1964, não elide a observância do paradigma tido por violado, cuja tese preconiza que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual”. 

    14. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).

    15. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões-paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº  nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator